Tribunal: TJPA
Processo: 0066686-55.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066686-55.2015.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JAMISHON WENDELL RIBEIRO COSTA, MARCELO AUGUSTO DE MORAES PRESTES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS.

CONSOLIDAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA PELO LONGO DECURSO DO TEMPO. APELADO QUE JÁ CONCLUIU O CURSO. RECURSO DESPROVIDO.

I- Trata-se na origem de Ação Ordinária ajuizada por Jamishon Wendel Ribeiro Costa e outro, na qual narraram que foram excluídos do curso de formação de soldados da PM/PA após não alcançarem as notas mínimas para aprovação, no entanto, afirmam que o ato de reprovação foi ilegal, tendo em vista que não obedeceu às normas de instrução e ensino da PM, nem o projeto pedagógico do CFSD PM 2013-2014. Desta feita, ajuizaram referida ação, onde requereram, liminarmente, o direito de ser matriculados no curso de formação de soldados em andamento, e receberem o material didático, sendo-lhes reconhecido o direito de creditar as matérias já cursadas com aproveitamento e serem submetidos às provas de conhecimentos restantes e, no mérito, o provimento do recurso.

II- A ação ordinária foi ajuizada em 09/09/2015, sendo a liminar deferida em agravo de instrumento de minha relatoria, em 12.04.2016, a qual determinou que o Requerido procedesse a matrícula do agravante no curso de formação conforme pleiteado. Além disso, consta na sentença guerreada, a informação de que o Apelado foi novamente matriculado no curso de formação, sendo aprovado nas matérias, tornando-se policial militar, sendo lotado no 29º BPM desde 2016, ou seja, já compõe o quadro funcional da Polícia Militar do Estado do Pará há aproximadamente 08 (oito) anos.

III- Destaco que a hipótese dos autos, não se trata tão somente da mera aplicação da teoria do fato consumado, com a consolidação de uma situação fática pelo simples decurso do tempo, mas também de comprovação de que o Apelado fora incorporado e matriculado no Curso de Formação de Soldados e concluiu com êxito, compondo o quadro funcional da Polícia Militar desde 2016, não havendo que se falar em reforma da sentença que concedeu a segurança.

IV- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo MM juízo de direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada por
JAMISHON WENDEL RIBEIRO COSTA E MARCELO AUGUSTO DE MORAES PRESTES
.

Historiando os fatos, os autores ajuizaram ação ordinária, na qual narram que são ex-alunos do Curso de Formação de Soldados e foram excluídos do mencionado curso após não alcançarem as notas mínimas para aprovação.

Alegaram que o desligamento foi ilegal posto que a correção da avaliação não obedeceu às normas de instrução e ensino da PM/PA bem como ao Projeto Pedagógico do CFSD PM 2013-2014, tendo em vista que não foram os professores/instrutores da disciplina os responsáveis pela correção da avaliação.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 16220875, que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...)
Dispositivo

Ante o exposto, decido o seguinte:

1) Extingo sem resolução de mérito o processo quanto ao autor MARCELO AUGUSTO DE MORAES PRESTE por falta superveniente de interesse de agir, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil;

2) Julgo procedente o pedido formulado pelo autor JAMISHON WENDELL RIBEIRO COSTA em face do ESTADO DO PARÁ, para confirmar a sua matricula no Curso de Formação de Soldados, e a sua manutenção no cargo público militar, que ocorreu em 2016, extinguindo o feito, quanto ao mesmo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15;

3) Condeno o requerido a pagar ao advogado do autor JAMISHON WENDELL RIBEIRO COSTA honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, acrescido de juros legais, com fundamento no artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil;

4) Deixo de condenar o Estado ao pagamento de custas por ser isento, conforme dispõe o artigo 15, “g”, da Lei estadual nº 5.738/93;

5) Condeno o autor MARCELO AUGUSTO DE MORAES PRESTE a pagar 50% (cinquenta por cento) do valor das custas processuais devidas e honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, acrescido de juros legais, até o efetivo pagamento, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas por ser o mesmo beneficiário da justiça gratuita, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo para interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça para reexame necessário. (...).”

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação (id n°
16220876
).

Em suas razões, defende que inexiste amparo legal para a pretensão do autor, haja vista que a reprovação no curso de formação ocorreu de forma regular, conforme restou comprovado no PAS – Procedimento Administrativo Simplificado - instaurado para tanto, e que o administrador público tem o poder-dever de atuar de acordo com o princípio da legalidade.

Aduz que não compete ao Poder Judiciário a apreciação de atos administrativos legais, como no caso em questão, e considerando que foi verificada a devida motivação do ato, não pode o seu conteúdo ser avaliado por este Poder.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença proferida.

Jamishon Wendel Ribeiro Costa apresentou contrarrazões (id n° 16220881).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (id n° 17127355).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Trata-se na origem de Ação Ordinária ajuizada por Jamishon Wendel Ribeiro Costa e outro, na qual narraram que foram excluídos do curso de formação de soldados da PM/PA após não alcançarem as notas mínimas para aprovação, no entanto, afirmam que o ato de reprovação foi ilegal, tendo em vista que não obedeceu às normas de instrução e ensino da PM, nem o projeto pedagógico do CFSD PM 2013-2014. Desta feita, ajuizaram referida ação, onde requereram, liminarmente, o direito de ser matriculados no curso de formação de soldados em andamento, e receberem o material didático, sendo-lhes reconhecido o direito de creditar as matérias já cursadas com aproveitamento e serem submetidos às provas de conhecimentos restantes e, no mérito, o provimento do recurso.

Sem delongas, entendo que o recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará não merece prosperar, tendo em vista a ocorrência de uma situação peculiar que não pode ser desconsiderada: a ação ordinária foi ajuizada em 09/09/2015, sendo a liminar deferida em agravo de instrumento de minha relatoria, em 12.04.2016, a qual determinou que o Requerido procedesse a matrícula do agravante no curso de formação conforme pleiteado. Além disso, consta na sentença guerreada, a informação de que o Apelado foi novamente matriculado no curso de formação, sendo aprovado nas matérias, tornando-se policial militar, sendo lotado no 29º BPM desde 2016, ou seja, já compõe o quadro funcional da Polícia Militar do Estado do Pará há aproximadamente 08 (oito) anos.

Destarte, verifica-se que desde 2016 o apelado concluiu o Curso de Formação de Soldados da PM, de modo que (se fosse o caso), a reversão desse quadro implicaria, inexoravelmente, danos desnecessários e irreparáveis à parte, vez que sua exclusão neste momento acarretaria prejuízo não só ao Autor, como também ao Estado, que investiu na formação do militar por longos anos e arcaria com o prejuízo de perdê-la, o que não se mostra razoável.

A despeito da teoria do fato consumado não ser aplicada à situações que tem origem em decisões precárias, verifica-se que em casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por intermédio da ação julgada procedente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de admitir a aplicação da referida teoria.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes, proferidos em casos análogos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL. CONCURSO PÚBLICO. PERITO CRIMINAL FEDERAL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DEFERIMENTO. NOMEAÇÃO E POSSE LEVADAS A EFEITO.
DECURSO DE MAIS DE 17 ANOS DESDE A CONCESSÃO DA LIMINAR. DISTINGUISHING.

I - Na origem, trata-se de ação cautelar incidental visando, liminarmente, a concessão da tutela cautelar, para que possa ser nomeado e empossado no cargo de Perito Criminal Federal, em razão de sua aprovação em concurso público.

II - A medida foi concedida pelo Desembargador Relator, tendo sido interposto agravo regimental. O Tribunal a quo julgou procedente o pedido cautelar, confirmando a decisão que garantiu a posse e nomeação ao candidato, e declarou prejudicado o agravo regimental interposto pela União.

III -
Na hipótese dos autos, conforme estabelecido no decisum vergastado, não se trata de mera aplicação da teoria do fato consumado

com a consolidação de uma situação fática pelo simples decurso do tempo , mas de comprovação de que a parte recorrida é habilitada ao cargo, tendo sido aprovada no curso de formação, e efetivamente exercido a função por vários anos, não havendo risco ou prejuízo à Administração, nem mesmo com relação a eventual pretensão de efeitos pretéritos.

IV - Outrossim, não se vislumbra sequer interesse concreto da Administração em manter afastado de seus quadros um servidor experiente, para cuja formação já se dispendeu tempo e recursos públicos, por conta de erro dela própria.

V - Ademais, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que "existem situações excepcionais, como a dos autos, nas quais a solução padronizada ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada, impondo-se o distinguishing, e possibilitando a contagem do tempo de serviço prestado por força de decisão liminar para efeito de estabilidade, em necessária flexibilização da regra" (REsp.

1.673.591/RS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.8.2018). A propósito: AREsp 883.574/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.947.345/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 18/11/2021.)

ADMINISTRATIVO . REALIZAÇÃO DE EXAME PARA POSSIBILITAR A COLAÇÃO DE GRAU E EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA. ENADE. DECISÃO PRECÁRIA . SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA NO TEMPO. TEORIA DO FATO CONSUMADO . PRECEDENTES DO STJ. 1. No caso concreto, o formando alcançou, por meio de tutela antecipada concedida em sentença, a almejada expedição do diploma. Nesse contexto, não se mostra razoável, a esta altura, desconstituir a situação assim consolidada . 2. (AgRg no REsp 1.484.093/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES , SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016) A decisão recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, cujo entendimento é o de que, em hipóteses desse jaez, ocorre a consolidação da situação de fato, pois em casos excepcionais , em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por intermédio do mandado de segurança concedido (in casu, a conclusão do curso e obtenção do diploma), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de admitir a aplicação da teoria do fato consumado . 3. Agravo Regimental a que se nega provimento .”
(AgRg no REsp 1393680/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL. CANDIDATO REPROVADO NO TESTE FÍSICO EM FACE DE CONTUSÃO NO OMBRO, DEVIDAMENTE COMPROVADA. REMARCAÇÃO, POR SENTENÇA DE MÉRITO, DE NOVA AVALIAÇÃO, NA QUAL LOGROU ÊXITO. . (...) .5. Recurso especial provido, para assegurar o direito do recorrente de efetivação da posse no cargo ocupado.” (STJ, Resp 1444690/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 07/05/2014)

No mesmo sentido, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTES STJ E TJ/PA. PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS À PARTE CASO REVOGADA A LIMINAR. CONSOLIDAÇÃO DA SITUAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Constata-se pelo suporte fático-probatório dos autos que a impetrante/agravante obteve pontuação
relativa ao item 11.18 do Edital n° 002/2014-TJPA, referente ao campo “Mestre na área de escolaridade exigida para o cargo”
de Analista Judiciário – Área/Especialidade: Economia – Polo Belém
,
junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por força de liminar concedida no ano de 2015.

2 - Admite-se a aplicação da teoria do fato consumado em hipóteses como a dos autos em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais e prejuízos irreparáveis à parte ante a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por intermédio do mandado de segurança concedido. Precedentes STJ e TJ/PA.

3 -
Impossibilidade de reversão da medida liminar, sob pena de causar à parte prejuízos irreparáveis bem como, afronta ao disposto no artigo 493 do CPC/15, antigo 462 do CPC/73, e violação aos princípios gerais do direito, quais sejam, da segurança jurídica, celeridade e razoável duração do processo, o que ampara a aplicação ao caso da teoria do fato consumado nos termos da iterativa jurisprudência da Corte Superior de Justiça.

4 –
Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008256-13.2015.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/11/2022)

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. NOMEAÇÃO E EXERCÍCIO DO CARGO EFETIVO. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nas informações juntadas foi alegado não haver mais razão para prosseguimento deste feito, visto que o impetrante já fora aprovado na seleção, e ainda, sendo nomeado em 05/11/2014 e empossado em 11/11/2014 como Investigador de Polícia Civil, bem como aprovado no estágio probatório consoante Portaria nº 017/2018 DGPC/DIVERSOS de 22 de fevereiro de 2018, publicada no DOE nº 33.568 de 01/03/2018 (ID 6948515 – Págs. 07 a 08).

2.

Presente esta moldura fática específica e excepcionalíssima impõe reconhecer que a esta altura revolver questões atinentes a prova oral do certame implicaria maior prejuízo que benefício prático para administração.

3.

O apego imoderado a legalidade estrita e a desconstituição
ab initio
dessa situação absolutamente consolidada pelo tempo significará inegável desperdício do elevado investimento de recursos públicos na formação profissional do servidor apelado.

4.

Não obstante a decisão proferida pelo STF no RE 608482 (Tema 476), entretanto, é de suma importância asseverar que o Tribunal da Cidadania em situações como esta segue aplicando a teoria do fato consumado para situações jurídicas definitivamente consolidadas e, assim, distinguindo-as do mencionado julgado

5.

Recursos de apelação conhecido e desprovido

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0083074-04.2013.8.14.0301
– Relator(a):
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em
08/06/2022
)

Além disso, destaco que a hipótese dos autos, não se trata tão somente da mera aplicação da teoria do fato consumado, com a consolidação de uma situação fática pelo simples decurso do tempo, mas também de comprovação de que o Apelado foi incorporado e matriculado no Curso de Formação de Soldado e concluiu com êxito, compondo o quadro funcional da Polícia Militar desde 2016, não havendo que se falar em reforma da sentença que concedeu a segurança.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto

Belém, 27 de

de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024